Tribunal: TJES
Processo: 0000662-43.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000662-43.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALACE DE PAULA FRANCO e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
0000662-43.2020.8.08.0008

EMBARGANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
; WALACE DE PAULA FRANCO

EMBARGADOS:
WALACE DE PAULA FRANCO; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. EMBARGOS DO RÉU QUE APONTAM OMISSÃO RELATIVA AO ART. 32, DA LEI ESTADUAL Nº. 7.854/2004. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DO AUTOR QUE APONTAM OMISSÃO ACERCA DO MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. ACOLHIMENTO. REFORMA A FIM DE SANAR O VÍCIO APONTADO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos do Estado do Espírito Santo no Id. 9030377.

Embargos e contrarrazões de Walace Paula de Franco nos Ids. 9057149 e 9057148, respectivamente.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face de Acórdão (Id. 8995230) que conheceu dos Recursos Inominados interpostos e deu parcial provimento aos pedidos.

Os embargos opostos
pel
o Estado do Espírito Santo
possuem finalidade de sanar omissão, vez que o
decisium
teria ignorado a letra do art. 32, da Lei Estadual nº. 7.854/2004, posterior à Lei Complementar 46/1994. A seu ver, o novel dispositivo determina que a gratificação pela realização de plantão judiciário deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a ‘‘remuneração’’,
conforme os termos do art.2º, §1º,
d
a Lei de Introdução das Normas do Direito.

Os aclaratórios
d
e

Walace de Paula
,
por sua vez,

buscam sanar omissão em relação
ao marco inicial de incidência dos juros de mora.

P
ois bem.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO D
O

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A priori, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, em que pese a alegação do embargante de que o acórdão de Id. 8995230 teria sido omisso, entendo que tal tese não deve prosperar.

O artigo 36, da Lei Estadual nº. 7854/2004, com redação dada pela Lei nº. 9497/2010, que trata especificamente da gratificação de plantão judiciário, assim dispõe:

Art. 36. Aos servidores efetivos escalados para plantão fica concedida a Gratificação de Plantão Judiciário, no valor diário de 1/30 (um trinta avos)
da remuneração do servidor plantonista
, acrescido de 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 7º, XVI da Constituição Federal, conforme regulamentação do Tribunal de Justiça. (Redação dada pela Lei nº 9497, de 21 de julho de 2010)

Parágrafo único. A concessão da Gratificação de Plantão Judiciário fica limitada ao número de 04 (quatro), ao mês, por servidor. (Redação dada pela Lei nº 9497, de 21 de julho de 2010)

Nesse sentido, vê-se claramente que
a denominada Gratificação de Plantão Judiciário corresponde a 1/30 da
remuneração
do servidor.

Ainda, havendo dúvidas
acerca da base de cálculo para se obter o valor pecuniário da referida compensação, a própria Lei Estadual nº 7.854/2004, com as alterações feitas pela Lei 9.497/2010, no seu art. 3º, XV, estabelece que
remuneração ou vencimentos é "o conjunto dos valores referentes ao vencimento básico e as vantagens pecuniárias conferidas ao servidor’’.

Noutros termos, a legislação estadual que regulamenta a matéria, determina que o servidor que atuar efetivamente no plantão judiciário fará jus a uma gratificação correspondente a 1/30 (um trinta avos) da sua remuneração, acrescida de 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 7º, XVI da Constituição Federal, limitada ao número de 04 (quatro), ao mês, por servidor.

Assim é que, em atenção à prescrição legal, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo editou, no mesmo sentido, a Resolução nº. 29/2010.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE WALACE DE PAULA FRANCO

Sumariamente, deve-se destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

E, no caso dos autos,
realmente se constata a alegada omissão
.

Trata-se
de
mora ex re, na qual o devedor tem ciência da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida (art. 397, CC/2002),
sendo
desnecessária a interpelação por parte do credor,
pois
há obrigação líquida e exigível a determinado termo,
ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao
s

embargos
d
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, por outro lado,
CONFIRO PROVIMENTO
ao
s

embargos
de WALACE DE PAULA FRANCO
a fim de determinar a incidência de juros de mora a partir do vencimento das verbas inadimplidas, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, consoante art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, e correção monetária, desde a data do efetivo prejuízo, pelo índice IPCA-E até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, pela taxa SELIC, conforme art. 3º da EC n. 113/2021.

Ficam mantidos os demais termos do Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)